Tribunal: STF
Processo: RE 1366004
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Ivan da Silva Pinto, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    1. As prestações devidas a título de salário – família são de trato sucessivo, incidindo a Súmula nº 85 do STJ. Prejudicial de prescrição do fundo de direito rejeitada.



    2. O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    3. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal)”.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 7º, XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ter direito ao recebimento do abono família, eis que constituído ao tempo que lei permitia o seu recebimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem julgou improcedente a demanda, por meio da qual o autor, servidor público municipal, pleiteia o restabelecimento do salário família que lhe fora suprimido com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/1998. 



    Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    Contudo, não é o caso dos autos, em que o Decreto nº 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de 429,00 para o pagamento do salário – família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal nº 478/02, para 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício. 



    Inexiste afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98, ao fixar o limite de renda bruta mensal para a percepção do salário família, o que é possível em face da redação do art. 13 bem como competência outorgada aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. 



    No caso vertente, há expressa previsão de limite remuneratório para a percepção do benefício na legislação local, o que impede a continuidade do pagamento, como já asseverado, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico. 



    3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se baseou em elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como na análise da legislação local para julgar improcedente o pedido do autor. Rever aquelas conclusões, sabidamente, esbarraria nos óbices dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. 



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator